Tribunal: TJES
Processo: 5008904-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008904-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILSON VIEIRA DA COSTA

AGRAVADO: COMPROFAR HOLDING S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor constrito em conta corrente, no curso de cumprimento de sentença oriundo de contrato de locação inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor bloqueado, oriundo de proventos de aposentadoria inferiores a quarenta salários-mínimos, é impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de aposentadoria e das quantias mantidas em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, salvo hipóteses excepcionais previstas no § 2º do mesmo artigo.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis independentemente da origem, quando voltados à subsistência do devedor (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2021).

5. A constrição no caso em discussão recaiu sobre quantia inferior a dois salários-mínimos, oriunda de aposentadoria, única fonte de renda comprovada do agravante, de modo que sua indisponibilidade comprometeria a dignidade e subsistência familiar.

6. Ausente qualquer das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade, notadamente porque se trata de crédito decorrente de contrato de locação, e não de obrigação de natureza alimentar ou situação de renda elevada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Os valores recebidos a título de aposentadoria e mantidos em conta corrente, quando inferiores a 40 salários-mínimos e indispensáveis à subsistência familiar, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, incisos IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008904-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILSON VIEIRA DA COSTA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIAS DE MELO COLODINO - ES39830, HILLARY ZANETTI - ES40491
AGRAVADO: COMPROFAR HOLDING S.A
Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTOVAO OELTON BOURGUIGNON - ES22813

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
por
Nilson Vieira da Costa
contra
a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio
de
R$ 1.258,31
,

relativos ao gravame realizado no feito executivo de origem
.

Em suas razões
(ID
7946805
)

o
agravante
sustenta,
em síntese,

a
impenhorabilidade dos valores recebidos a título de
aposentadoria e inferiores a quarenta salários-mínimos
,
ainda que mantidos em conta-corrente,
eis que indispensáveis à subsistência familiar.

Sob o ID 14102382, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar

a imediata liberação do valor de R$ 1.258,31, constrito em conta bancária
de titularidade do recorrente
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico
.

Dispõe o art.
833, inciso
s

IV e
X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
;
bem como
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que

tais
regra
s
de impenhorabilidade
seja
m
passíve
is
de relativização,
especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2
°
do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, porém, trata-se de cumprimento de sentença fundado na cobrança de parcelas referentes a contrato de locação inadimplido, hipótese que não se enquadra à exceção legal, devendo prevalecer a regra geral de impenhorabilidade do valor ora discutido.

R
egistro
ainda
que o
agravante

logrou acostar

aos autos
documentos capazes de demonstrar que
a manutenção da indisponibilidade decretada

em
seus vencimentos
teria
o condão de colocar em risco
a
subsistência
familiar,
especialmente considerando que é beneficiário de aposentadoria no valor líquido de R$
2.154,00
(vide ID 14087830).

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso e, assim, determinar a liberação dos valores constritos na conta bancária do agravante.

Dispenso o agravante do recolhimento das custas finais, com lastro no art. 1°, inciso III, da Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira